Tribunal: STF
Processo: RE 292066
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
PROPOSITURA DE AÇÃO. FORO.
Beneficiário da previdência social. Foro. Competência.
Propositura de ação contra o Instituto Nacional do Seguro Social
tanto no domicílio do segurado como no da Capital do Estado-membro.
Faculdade que lhe foi conferida pelo artigo 109, § 3º, da
Constituição Federal.
Agravo regimental não provido.